Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738998-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA TODDE contra decisão da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O processo foi incluído na 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 29/11/2023 e término em 06/12/2023. A agravante requer a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral e acompanhamento do julgamento (ID 53460765). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante. O recurso não comporta sustentação oral. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial/telepresencial somente para acompanhamento do julgamento pelos advogados, nos termos do art. 4o da GPR 841/21. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator